Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL FUNCIONAL CEDIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO A MILITAR ATIVO. RUPTURA DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSE EXERCIDA PELA EX-COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. INVIABILIDADE DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DO PRAZO DE ANO E DIA (ART. 558 DO CPC). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em imóvel funcional cedido ao agravante, cuja ocupação permanece com sua ex-companheira após a dissolução da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o cabimento da tutela liminar de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de liminar possessória exige demonstração de que o esbulho ocorreu há menos de um ano e um dia, o que não se verifica no caso, em que a ação foi proposta cerca de quinze meses após o início da ocupação exclusiva pela agravada.
4. Aplica-se ao caso o procedimento comum, exigindo demonstração de periculum in mora para concessão da tutela antecipada, o que não restou comprovado.
5. A medida postulada é de natureza satisfativa e irreversível, sendo inviável sua concessão liminar diante da controvérsia estabelecida quanto à posse e da ausência de urgência qualificada.
6. A alegação de eventual risco de sanção administrativa e de prejuízos financeiros não veio acompanhada de prova concreta, sendo insuficiente para justificar o deferimento da reintegração liminar.
7. A permanência da agravada no imóvel com os filhos do casal e a ausência de resistência imediata à ocupação apontam para a existência de acordo informal, cuja apuração exige instrução completa, sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige demonstração de esbulho ocorrido dentro do prazo de ano e dia e, na hipótese de procedimento comum, comprovação de urgência e reversibilidade da medida. A ocupação de imóvel funcional por ex-companheira e prole, após dissolução da união estável, demanda instrução adequada e garantia do contraditório, sendo incabível a antecipação de tutela quando ausentes os requisitos legais e constatada controvérsia fática relevante."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 300, caput e § 3o; 558; 560; 561.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdão 2014383, 0711116-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 25/06/2025; Acórdão 2010343, 0708830-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 11/06/2025; Acórdão 1988920, 0753944-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 09/04/2025.